Tribunal: STF
Processo: MS 40185
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joacy Guilherme de Almeida Ferreira contra ato omissivo atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, consistente na ausência de movimentação do recurso administrativo interposto na Reclamação Disciplinar nº 0005061-26.2024.2.00.0000.



    2. Relata o impetrante que, em 31/01/2025, “protocolou o Recurso administrativo ID 5889423 na reclamação disciplinar Nº 0005061- 26.2024.2.00.0000 no CNJ (via Pje) e recorrendo da decisão que negou provimento a denunciou a violação dos seus direitos autorais, crime praticado pela ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e JUDICIÁRIO, SERP e SERPJUD, órgãos que estão constitucionalmente submetidos a disciplina caso cometa alguma infração”. Ainda segundo refere, “até o presente momento, passados 45 (quarenta e cinco) dias, não houve qualquer movimentação no processo”. Argumenta que “está sendo prejudicado pela demora na análise de seu pedido”. 



    3. Aduz extrapolado o prazo legal para exame do seu recurso. Argumenta estarem violados os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. 



    4. Pleiteia a “Concessão Liminar de Tutela de Urgência para determinar a imediata análise do recurso administrativo pela Autoridade Administrativa com a imediata reconsideração da decisão atacada no prazo de 5 (cinco) dias ou para submeter o feito à apreciação do Plenário para julgamento, pleiteada pelo Impetrante”. Como medida definitiva, requer a concessão de segurança para confirmar a medida liminar. Pede, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    6. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    7. Inicialmente, concedo ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).



    8. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    9. Outrossim, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    10. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator